Tribunal: TJMT
Processo: 0015856-78.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015856-78.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MADEIREIRA RANCHO FUNDO LTDA. EPP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E, EM REEXAME, RATIFICO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — OCORRÊNCIA — NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CORREIO — ENDEREÇO CORRETO — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO —

RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A falta de notificação do autuado no Processo Administrativo Tributário culmina na invalidade de quaisquer atos no processo efetivados, porquanto resulta na privação do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "
a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa
(...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com remessa necessária, em face de sentença (Id. 110658578 – Fls. 27/31) que, proferida em
ação declaratória de Ato Administrativo com pedido de liminar
ajuizada

por Madeireira Rancho Fundo Ltda – EPP, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o Processo Administrativo Tributário no 146009/2011 por cerceamento de defesa.

Em suas razões, aduz que “
o Aviso de Cobrança no 157991/2011 foi devidamente postado via AR pela Gerência de Conta Corrente Fiscal em 14/02/2011, sendo que o AR retornou em 16/03/2011 em razão de inconsistências no endereço informado pelo contribuinte
”.

Assevera que “
pode se afirmar que a empresa devedora não foi localizada no endereço informado no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso, o que ensejou a necessidade de tal crédito, bem como possibilitar a defesa do contribuinte
”, ainda, “
é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso
”.

Argumenta que a apelada “
foi notificada acerca dos fatos, oportunizando, portanto, o contraditório e a ampla defesa, conforme faz prova os documentos em anexo em PDF da SEFAZ-MT (Informação Fiscal no 016/2017), cujo conteúdo passa a fazer parte integrante desta peça recursal, demonstrando inexistir qualquer irregularidade ou falta de notificação da parte autora, muito bem notificada na forma da lei
”.

Verbera que “
houve tentativa prévia de notificação no endereço do ora autor, que restou sem êxito, e posteriormente a intimação regular via DOE-MT, no dia 23/3/2011, sem que tenha ocorrido qualquer ato irregular por parte do Fisco Estadual
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado improcedentes os pedidos da ação originária.

Tempestividade certificada no Id. 110658592, fl. 11.

A apelada apresenta contrarrazões, Id.

Id. 110658592 – fls. 12/22, aduzindo a impossibilidade de consideração dos documentos novos juntados pelo apelante na esfera recursal, a contrariar o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, e pugna o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito por não se tratar das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença prolatada sob a vigência do CPC/15:

“Dá análise detida dos autos, é possível concluir que o processo administrativo tributário está eivado de vício formal, uma vez que, não respeitou os princípios constitucionais inerentes à defesa, qual seja, contraditório e ampla defesa.

É de se destacar que a ampla defesa deve-se entender como a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, o que é o caso dos autos.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que culminou na exigência de tributos em discordância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Desta feita claro que a matéria discutida nestes autos se reporta a discussão acerca da possível ilegalidade no ato administrativo de exigência de crédito tributário, uma vez que se deu sem a observância do devido processo legal.

Interessante consignar que a empresa requerente nunca fora notificada do lançamento do crédito tributário, vindo a tomar ciência apenas quando viu embaraçada sua atividade empresarial.

Desta forma, não poderia ser conduzido o processo administrativo da forma como se deu, haja vista a necessidade de se respeitar o princípio do devido processo legal, cuja aplicabilidade deve ser estendida mesmo aos processos administrativos (artigo 5o, inciso LV da CF).

(...)

É possível aferir dos autos, que não houve notificação válida para que a empresa requerente pudesse apresentar sua defesa administrativa, tanto isso é verdade, que ao verificar o Aviso de Recebimento – AR, supostamente enviado à autora, não se constatou o carimbo da agencia dos Correios, bem como as tentativas de entrega da correspondência, se restou infrutífera ou não.

Diante desta inexorável constatação, a validade da cobrança do crédito tributário, somente se consolida mediante prévio processo administrativo tributário, onde seja assegurado à requerente o exercício da ampla defesa, verifica-se no caso concreto, que o ato administrativo de exigência tributária, não pode ser validado devido a completa inobservância a formatação legal imposta pelo atual ordenamento jurídico.

Portanto, diante da ausência do devido processo legal, bem como do contraditório e ampla defesa, há de se reconhecer a nulidade do processo administrativo tributário, sendo a procedência da demanda a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, pelos razões acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora para declarar nulo o processo administrativo tributário n° 146009/2011, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por derradeiro, condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos quais fixo por equidade em 10% causa, nos temos do §2o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para Reexame Necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se. (...)”. (Id. 110658578 – fls. 27/31).

O Processo Administrativo Tributário no 146009/2011 foi instaurado contra a apelada/interessada para apuração da falta de recolhimento de ICMS “
referente as operações não escrituradas no Livro de Registro de Entradas de Mercadorias
”, restando enquadrada nos artigos 1o, 2o, 32, III, 88, 92, I do RICMS aprovado pelo Decreto 1944/89, combinado com a Portaria 100/96 SEFAZ-MT, incidindo a penalidade disposta no artigo 45, I, alínea K, da Lei Estadual no 7.098/98.

O cerne da questão fundamenta-se na alegação, acolhida pelo Juízo de Primeira Instância, relativa ao cerceamento de defesa da apelada/interessada na esfera administrativa, em decorrência de (supostamente) não ter sido intimada mediante a Notificação no 13246/54/28/2011, Código verificador 1324615 (Id. 110659980 – fls. 32), e deixou de tomar ciência da fiscalização realizada no período de 23/9/2010 a 20/10/2010, tampouco da solicitação de documentos (Notas Fiscais e Livros Fiscais), para atender à solicitação do Fisco a tempo, e exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Do substrato probatório dos autos, a empresa apelada/interessada Madeireira Rancho Fundo Ltda – EPP, tem por sede a Fazenda Agrovera, situada na Zona Rural, s/no, Município de Porto dos Gaúchos-MT, consoante está no contrato social da empresa (Id. 110659480 – fls. 7), no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita Federal (Id. 110659480 – fls. 20), e no Sistema Integrado de Fiscalização da SEFAZ-MT (Id. 110659480 – fls. 22).

Na defesa administrativa apresentada pela apelada/interessada houve a alegação de que “
não houve ciência do Termo de Intimação no 38353001600029201034 e que os pagamentos foram realizados e devidamente escriturados fazendo a retificadora das GIAS –ICMS Eletrônica referente aos períodos de 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 08/2005 e 11/2005, em 25/02/2011
”.

Por sua vez, a Fazenda Estadual afirmou que “
analisando as GIAS substitutas constatamos que a sua elaboração foi em 25/02/2011, o contribuinte alega que não foi intimada para apresentação de documentos, porém a intimação foi enviada via AR-Correios. A ciência do Termo de Intimação no 38353001600029201034 foi dada através de publicação no Diário Oficial, em 29/11/2010, tendo em vista que a correspondência enviada através dos correios retornou sem assinatura do destinatário, conforme documentos anexo
”.

E assim, o pedido de revisão administrativo foi indeferido e consolidada a autuação tributária pelo Aviso de Cobrança no 157991/2011, o que impôs a cobrança tributária e multa totalizando o valor de R$ 50.175,18 (cinquenta mil, cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos) (Id. 110658592 – fls. 8).

Pois bem.

De fato, verifica-se dos autos que a falta de oportunização à apelada/interessada da apresentação de sua defesa nos Autos do PAT.

Isso porque, apesar de extemporâneos, os documentos juntados pelo apelante/interessado (Id. 110658592 – fls. 7), somente reafirmam a própria tese da inicial. Vê-se que a carta com aviso de recebimento enviada pelo Fisco ao contribuinte em 16 de março de 2011, para Notificação da fiscalização e apresentação dos documentos fiscais, retornou ao remetente com o aviso “
NÃO PROCURADO
”, o que significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas (informações retiradas em consulta ao site dos Correios.com.br).

Após, foi expedido Edital de Intimação no 349588, na data de 29/11/2010 (Id. 110658564 – fls. 16), considerando assim o Fisco, que o contribuinte estava intimado da autuação.

Entretanto, sobre o tema, a Lei Estadual no 7.609, de 28 de dezembro de 2001, que “
dispõe sobre o processo administrativo tributário – PAT, altera dispositivos da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e da Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000, e dá outras providências
”, em seu artigo 17, preleciona:

“Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato ao autuado, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento
.”

Assim, se constatado que os Correios não procediam a comunicação pela via postal no endereço, cabia ao Fisco Estadual proceder a tentativa da notificação pessoal do contribuinte, o que não foi feito.

Como já delineado anteriormente acerca dos documentos constantes no caderno processual, o endereço da propriedade rural da apelada/interessada está atualizado, não houve modificação, e era de pleno conhecimento do Fisco, inclusive, além de constar no contrato social da empresa (Id. 110659480 – fls. 7), no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita Federal (Id. 110659480 – fls. 20), no Sistema Integrado de Fiscalização da SEFAZ-MT (Id. 110659480 – fls. 22), ainda
está em todas as Notas Fiscais que instruem a autuação
(Id. 110659980 – fls. 35 e Id. 110659994 – fls. 1/24).

Ora, não se pode olvidar que, ante a existência de informação, robusta no caso, acerca do endereço do autuado para correspondência, impunha-se a tentativa de sua notificação pessoal, em ordem a assegurar a certeza da sua ciência. Na hipótese, apenas certificou-se a devolução da correspondência e feita a notificação via edital.

Na mesma intelecção, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA.

LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

"
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)
." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR - ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“(...)
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).
”

3.Agravo desprovido. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1006158-13.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, Dje em 16/08/2021).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CITAÇÃO PELO CORREIO ENVIADA PARA PESSOA E ENDEREÇO DIVERSO — CITAÇÃO POR EDITAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO. (...)

Ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo ambiental, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0006717-20.2011.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Dje 16/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA– INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO– ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração ambiental, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão administrativo, bem como havendo indícios, quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da citação por edital, razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do Processo Administrativo deve ser mantida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017626-71.2019.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Dje 06/07/2020)

Deste modo, não há dúvidas que a jurisprudência é no sentido de que, quando não efetivada a devida notificação do autuado, bem como quando não esgotadas as demais alternativas de intimação dispostas na legislação para a adoção da intimação por edital, resulta na privação do contraditório e a ampla defesa, e, por consequência, é nulo o processo administrativo a partir do vício.

Em consequência, deve ser mantida a conclusão dada pelo juízo a quo para declaração de nulidade do processo administrativo tributário no 146009/2011, a partir da publicação do Edital de Intimação no 349588 (Id. 110658564 – fls. 16).

Por fim, consigno que, relativo aos honorários fixados por equidade, não é possível o seu agravamento em sede de remessa, sob pena de
reformatio in pejus
, conforme súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame, RATIFICO a sentença por seus próprios termos.

Em consequência, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022